Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-81.2023.8.11.0099
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001100-81.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDINEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 064.759.461-76 (RECORRENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MARISTELA GILIOLI - CPF: 627.672.321-53 (ASSISTENTE), FABIANO NEVES CHECHES - CPF: 066.710.511-51 (ASSISTENTE), FRANCISCO ALVES PEREIRA - CPF: 743.933.083-87 (ASSISTENTE), RAIMUNDO VASQUES DA SILVA - CPF: 062.645.401-88 (ASSISTENTE), JOSE GABRIEL BEZERRA PEREIRA - CPF: 066.693.821-03 (VÍTIMA), TALYSON MAYK ROSSETTO - CPF: 071.455.441-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE RESULTA PERIGO COMUM. DOLO EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2o, III, por duas vezes, c/c art. 14, incisos I e II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a desclassificação das condutas para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base na ausência de dolo eventual, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (ii) se é possível a desclassificação para crime culposo na direção de veículo automotor; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza, mas apenas juízo fundado de suspeita.

4.

No caso, a materialidade está demonstrada e os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos nas duas fases processuais. As possíveis circunstâncias do caso autorizam a submissão da causa ao Tribunal do Júri, ante a plausibilidade do dolo eventual.

5.

A desclassificação para crime culposo exige a demonstração inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica neste momento processual.

6.

O pedido de liberdade provisória foi fundamentado de forma genérica e já havia sido anteriormente indeferido pelo TJMT em
habeas corpus
, em razão da manutenção dos pressupostos da prisão preventiva, com base na gravidade concreta da conduta e no descumprimento de cautelares anteriormente impostas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. Em caso de colisão automobilística com morte e indícios de embriaguez, excesso de velocidade e direção na contramão, é admissível a tese de dolo eventual, devendo o Tribunal do Júri decidir sobre a questão. 3. A desclassificação para crime culposo na fase de pronúncia exige prova manifesta da ausência de dolo, sob pena de invasão da competência do júri popular. 4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela violação de medidas cautelares anteriormente concedidas."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, III, art. 14, I e II; CPP, arts. 413, 419, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.131.152/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/6/2025, DJEN 17/6/2025; STJ, AgRg no REsp 1.940.835/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 24/4/2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SIDINEI DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que, nos autos da ação penal n.o 1001100-81.2023.8.11.0099, o
pronunciou
como incurso no tipo penal previsto no
artigo 121, §2°, inciso III, por duas vezes, c/c art. 14, incisos I e II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 305209045, o recorrente almeja a
desclassificação das condutas
que lhe foram imputadas para o crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previstos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, arguindo a inexistência de provas suficientes a comprovar o dolo eventual. Ao final, requer a
revogação da prisão preventiva
ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Contrarrazões são vistas no ID 305209051, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 305209055.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer anexado sob o ID 311210852.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 305209048), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A denúncia narra que, no dia 20/08/2023, por volta das 02h, na Rua das Samambaias, em Cotriguaçu/MT, o recorrente
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
, após ingerir bebida alcoólica, na direção do veículo automotor – consistindo meio que resultou perigo comum –, em alta velocidade e na contramão da Rua das Samambaias, atingiu a motocicleta conduzida pela vítima
Talyson Mayk Rosseto
, que tinha como passageiro
José Gabriel Bezerra Pereira
.

Consta dos autos que a colisão causou ferimentos graves na vítima
Talyson,
ao passo que o impacto arremessou
José Gabriel
por aproximadamente 10 metros, colidindo com sua cabeça no poste de energia existente no local, o que ocasionou sua morte.

Segundo a narrativa ministerial, o recorrente agiu com dolo eventual, assumindo o risco de matar as vítimas, pois possuía consciência de que dirigir embriagado, em alta velocidade e na contramão da via poderia causar acidente e a morte de pessoas.

Na mesma peça acusatória foi imputado o crime de omissão de socorro a
Marcelo Aparecido de Souza
, que ocupava a posição de carona no veículo conduzido pelo recorrente, por ter deixado de prestar assistência às vítimas, quando podia fazê-lo sem risco pessoal.

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 121, §2°, inciso III, por duas vezes, c/c art. 14, incisos I e II, ambos do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua pronúncia pelos mesmos crimes, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da reforma da decisão de pronúncia:

Nos termos relatados, a principal tese defensiva consiste na desclassificação das condutas imputadas para os tipos penais do
art. 302 e art. 303 do CTB
, alegando, em síntese, que inexistem provas acerca da alegada embriaguez do recorrente e que não assumiu o risco de provocar a morte da vítima ou o atentado contra a outra, ou seja, que não agiu com dolo eventual.

Malgrado a irresignação dos recorrentes, ao analisar detidamente o conjunto fático-probatório que instrui os autos, verifico que não prospera o pleito defensivo sob qualquer das vertentes apresentadas.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a decisão pronúncia, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez,
no que tange à
desclassificação
almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
desclassificação da conduta para lesão corporal e homicídio culposos na direção de veículo automotor
, na forma em que aviado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do recorrente, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade
está demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 184330025), certidão de óbito (ID 184330041), Laudo de Necropsia (ID 184330043), Laudo de Exame de Corpo Delito (ID 184330029 - Pág. 55), Relatórios policiais e demais documentos que instruem o inquérito policial, além da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
do possível envolvimento do recorrente no evento criminoso a partir da análise do acervo probatório.

De início, cumpre registrar que, a despeito da versão apresentada pelo recorrente
SIDINEI,
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 184330037 e ID 305209018), no sentido de que não estava embriagado e as condições da via onde ocorreu o ilícito impossibilitavam o tráfego em alta velocidade, ao mesmo tempo em que atribuiu às vítimas a imprudência do excesso de velocidade, tendo ainda a defesa técnica somada a ausência de habilitação do ofendido que conduzia a motocicleta; ainda assim subsistem elementos de convicção que autorizam a submissão do caso concreto ao Conselho de Sentença.

Já neste ponto não ignoro a ausência de laudo pericial realizado no local do acidente, bem como o fato de que a testemunha
Romário Thiago Ferreira Inhance
apresentou narrativa minimamente compatível com as citadas teses defensivas, confirmando as más condições da via, sendo uma estrada de chão estreita e com valetas laterais; ao passo que a testemunha
Janaina Paula Barbosa Domingos
descreveu em juízo, sob sua ótica, os momentos que antecederam os fatos, dos quais destaco a informações no sentido de que a moto utilizada pelas vítimas havia passado próximo ao local onde estava, trafegando a aproximadamente 60km/h (sessenta quilômetros por hora).

Ainda assim, a r. decisão de pronúncia revela que as declarações da vítima sobrevivente

Talyson Mayk Rossetto
e de testemunhas presenciais confrontam a versão defensiva; e, a evitar tautologia diante das descrições minuciosas constantes na citada decisão, destaco o fato de que o ofendido
Talyson Mayk
ratificou as declarações prestadas à autoridade policial (ID 184330029 - Pág. 16/17 ID 305209018), relatando que trafegava de moto com
José
quando viu um carro vindo em alta velocidade na contramão, jogou a moto para o acostamento, mas o veículo foi lançado sobre eles. Disse lembrar apenas do impacto e de estar caído no chão, sem ver José.

Igualmente,
Raimundo Vasques da Silva
em juízo, no mesmo sentido de suas declarações extrajudiciais (ID 184330029 - Pág. 39/40 e ID 305209018) afirmou estar a cerca de cinquenta metros do local e ter visto dois homens, identificados como
Marcelo
e
SIDINEI
, descendo a rua na contramão e em alta velocidade, quando atingiram a moto. A testemunha também disse que os envolvidos desceram do carro e fugiram sem socorrer as vítimas, bem como elucidou ter ouvido de moradores que o condutor
SIDINEI
havia passado o dia bebendo e realizando manobras perigosas com o carro.

A testemunha
Fabiano Neves Cheches,
tal como na fase policial, contou em juízo que seguia de moto pela estrada quando, próximo a uma curva,
ouviu um carro vindo atrás em alta velocidade, fazendo
“zig-zag”
. Encostou um pouco mais à direita da estrada para dar passagem e mesmo assim o
veículo passou muito próximo
. Logo depois, ouviu um forte barulho e, ao olhar para trás, viu o mesmo carro atravessado no meio da pista. Correu até o local e encontrou
Talyson
gritando de dor, pedindo para que segurasse sua perna, o que fez. Nesse momento, relatou ter visto
SIDINEI
saindo do carro alterado, afirmando que haviam quebrado seu veículo.

Fabiano
descreve que tentaram prestar socorro à vítima fatal
Gabriel
, mas que aparentava já estar m vida, bem como pondera que o motorista do carro falava de forma enrolada e alterada, aparentando estar embriagado, e que não chamou ajuda, sendo o apenas reclamava dos danos ao carro, sendo o socorro acionado por um terceiro, e, antes da chegada da polícia, o motorista fugiu do local.

Nesse contexto,
não vejo como alcançar conclusão diversa à do d. juízo
a quo
no sentido de que há elementos mínimos probatórios nos autos que amparam a tese acusatória de que o recorrente
SIDINEI,

possivelmente embriagado e conduzindo seu veículo em alta velocidade, em horário noturno, fazendo movimentos de
“zig-zag”,
na contramão da via
, ocasião em que, em tese,
colidiu com a motocicleta ocupada pelas vítimas que trafegavam no sentido adequado, tendo empreendido fuga logo em seguida
.

Dessarte, as peculiaridades fáticas, nos termos apresentados no acervo probatório revelam indícios de que, possivelmente, houve aceitação do risco de produzir o resultado pelo recorrente, suficiente para caracterizar a
plausibilidade do
dolo

eventual

alegado pela acusação, inviabilizando
o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, em conclusão harmônica à jurisprudência pátria,
ex vi STJ – AgRg no REsp n. 1.940.835/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025
.

Verifica-se que a tese defensiva possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual
, de modo que, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Observa-se que, neste momento processual, é descabida a tese defensiva de desclassificação para a modalidade culposa, na forma dos tipos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que
não é possível concluir, com a certeza necessária, que o acusado não agiu com dolo eventual
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo eventual nas condutas imputadas ao recorrente.

Necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que em casos de homicídios cometidos na direção de veículo automotor, é cabível o reconhecimento do dolo eventual a depender das circunstâncias concretas da conduta, de modo que a dúvida sobre a modalidade do delito (doloso ou culposo), deverá ser dirimida pelo Júri Popular. Nesse sentido:

“[...] III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. 6. O Tribunal estadual manteve a pronúncia da recorrente porque além da embriaguez, foram apontados outros elementos nos autos, a indicar a possibilidade de sua atuação ter sido imbuída com dolo eventual, sobretudo porque " conduziu seu veículo, em horário noturno, na contramão direcional de rodovia federal, cuja pista era duplicada e separada por canteiro central e defensa metálica.
Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático probatório, concluído pela existência de indícios acerca da possibilidade da conduta ter sido praticada com dolo eventual, a competência para eventual desclassificação da conduta é somente do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sendo inviável o deferimento do pleito por este Tribunal Superior.
É inviável a alteração da decisão em sede de recurso especial devido à Súmula 7 do STJ. 7.
A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do dolo eventual em crimes tentados, não havendo incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual
. 8. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou contrárias à prova dos autos, devendo a análise ser feita pelo Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido. [...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.131.152/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Almejada a concessão do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a i. Defesa vindica a concessão do direito de recorrer em liberdade, limitando-se a mencioná-la como decorrente da
“desclassificação da conduta e a ausência dos requisitos que a autorizam nos termos da lei, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em conformidade com o artigo 319 do Código de Processo Penal” (sic)
ID 305209045 - Pág. 5.

Nesse tópico, registro que, além do pedido ter sido apresentado desacompanhado das respectivas causas de pedir, a não ser pelas referências genéricas transcritas, seu insucesso já se manifesta porquanto não acolhida a pretensa desclassificação da conduta. Fosse pouco, a leitura da r. decisão de pronúncia evidencia que a atuação do d. juízo
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende da r. decisão, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do pronunciado para a
garantia da ordem pública
, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, e ponderou:

“[...] não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal - já externados no id. 142834606 e reforçados em todas as revisões das prisões, realizadas neste feito, nos termos do art. 316 do CPP.” sic
ID
295990334 - Pág. 30.

Vê-se que, ao fato de o recorrente ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri foi aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi
, aliado ao fato de que, durante a instrução criminal, mesmo depois de agraciado com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, o recorrente descumpriu pelo menos uma de suas obrigações.

A isto se alia o fato de que, anteriormente, a questão já foi apreciada por este Colegiado, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus n.o 1029143-97.2024.8.11.0000
, impetrado em prol do recorrente e cuja
ordem foi extinta parcialmente sem exame de mérito, e no mais, foi denegada
, à unanimidade, na sessão realizada em 23/10/2024 (ID 305208995), sendo reconhecida a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal diante da
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por pedidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos,
principalmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.o 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos da ação penal n. 1001100-81.2023.8.11.0099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025